Tribunal: TJBA
Processo: 8006714-20.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006714-20.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: L. P. D. A. C. e outros

Advogado(s)
:
ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.313 DO STJ. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA.
DISTINGUISHING
REALIZADO. NATUREZA CONTRIBUTIVA DO PLANO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação do ente estatal, mantendo a condenação em honorários advocatícios com base no valor da causa. O Embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.313 do STJ, sustentando que a tese de fixação por equidade deveria incidir sobre o caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado ao afastar a aplicação do Tema 1.313 do STJ, sob o fundamento de que o Planserv possui natureza contributiva, distinguindo-se das obrigações diretas de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese invocada, realizando a distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.313 do STJ, ao fundamentar que o Planserv, por sua natureza de autogestão e caráter contributivo, não se confunde com o pleito de direito à saúde formulado diretamente em face do Poder Público (SUS).

5. A discordância da parte com a interpretação jurídica dada pelo colegiado ou com a distinção realizada caracteriza inconformismo com o mérito da decisão, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos declaratórios.

6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado quando a matéria foi expressamente apreciada pelo Tribunal.

2. Não há omissão quando o acórdão realiza distinção fundamentada (
distinguishing
) para afastar a aplicação de precedente vinculante, ainda que a parte discorde da conclusão alcançada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, Tema 1.313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006714-20.2024.8.05.0150
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado L. P. D. A. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora